Tribunal: TJSP
Processo: 1035903-52.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concedido o benefício da justiça gratuita em Primeiro Grau, e ausente qualquer prova da desnecessidade da benesse, permanece a concessão – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ausência de pedido genérico – Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos firmados com o réu – Necessidade de a autora se socorrer da via judicial

Ementa:

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concedido o benefício da justiça gratuita em Primeiro Grau, e ausente qualquer prova da desnecessidade da benesse, permanece a concessão – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ausência de pedido genérico – Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos firmados com o réu – Necessidade de a autora se socorrer da via judicial para análise do pleito de limitação de descontos de parcelas de empréstimo consignado – Interesse processual inequívoco – Preliminares afastadas.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados – MULTA – Medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial – Valor fixado que não se mostra elevado ou desproporcional – Recurso não provido.